Tribunal: STF
Processo: ARE 1311828
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “AGRAVO LEGAL CONTRA ATO DO RELATOR QUE, QUE, ARTS. 527, INCISO I, E 557, CAPUT, AMBOS DO CPC, E 31, INCISO VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO A QUO QUE, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, RESUMIDAMENTE, DETERMINA A PENHORA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DE 50% DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE, APESAR DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IMPENHORABILI DADE, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO EXEQUENDO. Em verificando o Colegiado inexistir qualquer ilegalidade, ou mesmo irregularidade, no ato monocrático impugnado, e sendo certo que a parte recorrente não trouxe qualquer elemento cognoscível capaz de contrastar as premissas adotadas no decisum, é de consequência que o Tribunal confirme, pelos próprios termos, a decisão do Relator. 
    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” 
    Os embargos de declaração, em um primeiro momento, foram rejeitados (eDOC 3, p. 16). Após a determinação do Superior Tribunal de Justiça para que o Tribunal a quo reanalisasse as questões trazidas nos embargos de declaração, o recurso restou assim ementado (eDOC 14, p. 19):
    “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE 50% DO BEM GRAVADO COM CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NAS EXECUÇÕES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3°, III, DA LEI Nº 8.009/90. É VÁLIDO O ARRESTO E, CONSEQUENTEMENTE, A CONVERSÃO EM PENHORA, DE ACORDO COM O ART. 654 DO CPC. INTIMAÇÃO DO CO-PROPRIETÁRIO. NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL DA OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DOS CONDÔMINOS SOBRE A PENHORA, RAZÃO PELA QUAL A PRETENDIDA INTIMAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS MOSTRA-SE PRESCINDÍVEL, POSTO QUE OS MESMOS NÃO FIGURAM COMO PARTE NA EXECUÇÃO, SENDO QUE SOMENTE O QUINHÃO DO DEVEDOR FOI OBJETO DE PENHORA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR, TÃO-SOMENTE, UMA DAS OMISSÕES APONTADAS, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO EMANADA PELO STJ. 
    PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.” 
    Opostos novos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (eDOC 16, p. 12).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 5, p.):
    “... o Egrégio Tribunal de Justiça ao chancelar a decisão do julgador monocrático que determinou a penhora do imóvel e determinou o cancelamento dos gravames, pois ao assim fazer, violou diretamente a norma constitucional do art. 5°, XXXIV da Carta da República de 1988 ao julgar que um dispositivo de lei se sobrepõe ao outro, mesmo que seja mais antigo e devidamente registrado em Cartório.” 
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 18, p. 20).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 3-4): 
    “De fato, e como destacado na decisão recorrida, "no caso em exame a controvérsia se resume em aferir-se a extensão protetiva do artigo 649 do CPC, ou seja, se a impenhorabilidade ali prevista pode ser oposta a execução de valores correspondentes a pensão alimentícia. 
    De fato, e como é de sabença, a Lei 8.009/1990 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excepcionando no artigo 3° o crédito advindo de pensão alimentícia, nos seguintes termos: "A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (omissis); III - Pelo credor de pensão alimentícia". 
    Com efeito, por se tratar de norma de caráter especial, prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil. 
    Logo, no confronto dessas duas normas, é de se reconhecer que o direito aos alimentos prevalece sobre qualquer crédito, raciocínio este que se alcança pela interpretação literal do artigo 3°, da Lei 8.009/1990.
      Ressalta-se, por fim, que o juiz condutor do feito afastou a impenhorabilidade do imóvel do agravante sob o fundamento de que "ante a natureza alimentar do crédito exequendo, diretamente ligado ao sustento e à vida digna do credor, cujo inadimplemento inescusável autoriza, inclusive, a coerção pessoal do devedor, com restrição à sua liberdade, entendo que, no presente caso, a efetividade da execução deve prevalecer sobre a proteção patrimonial do devedor, consistente em cláusulas limitativas à propriedade, mormente quando a satisfação do crédito exequendo resta inviabilizada diante da inexistência de outros bens. Por esse motivo, conquanto gravado integralmente com cláusula de impenhorabilidade (AV-4, fls. 1436), DEFIRO A PENHORA SOBRE O IMÓVEL retratado às fls. 1436, mas tão-somente sobre a FRAÇÃO IDEAL DE 50% (cinquenta por cento) pertencente ao Executado, tendo em vista que o coproprietário, também beneficiado pela cláusula limitativa, não pode ser prejudicado por dívida alheia, renunciando à fração do imóvel que lhe pertence para saldar débito de terceiro.”  
    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à possibilidade de penhora do bem de família, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Lei 8.009/1990), bem como exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional e porque a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Bem de família. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1277716-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2020)
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (ARE 1297411-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.05.2021)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente